Tribunal: STF
Processo: HC 85155
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PROCEDIMENTO. LEI 10.409/2002. NULIDADE. PREJUÍZO.
1. A
demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que,
conforme já decidiu a Corte, "o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief
- compreende as nulidades absolutas" (HC 81.510, rel. Min. Sepúlveda
 Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12.4.2002).
2. Ordem indeferida